Tribunal: TCU
Processo: 004.333/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.333/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo dos Santos (XXX.761.439-XX); Firmino Andrade de Lima (XXX.656.248-XX); Jaqueline Manoela Pinheiro de Souza (XXX.237.709-XX); Joao Antonio Oliveira de Souza (XXX.340.799-XX); Joselaine Aparecida Andrade Peneroti (XXX.733.609-XX); Leticia de Oliveira Carille (XXX.159.878-XX); Luiz Timao Machado (XXX.676.749-XX); Marcelo Viana Garcia (XXX.116.099-XX); Patricia Mariana Pereira de Castro (XXX.280.129-XX); Ruth Justino Borges Boiko (XXX.165.439-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.